Tribunal: TJPA
Processo: 0004388-94.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004388-94.2019.8.14.0201

APELANTE: MARCIO CRUZ DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CRIME PRATICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Demonstrado que o crime foi praticado com um dos especiais fins de agir previstos na alínea "
a
" do art. 1º, I da Lei 9.455/97 tipificado está o crime de tortura, não havendo que falar em desclassificação para lesão corporal.

2
. A confissão parcial ou qualificada somente pode ser considerada como atenuante se for utilizada para fundamentar a condenação, o que não é o caso dos autos.

3.
Na hipótese dos autos, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, resta suficiente o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MÁRCIO CRUZ DA CONCEICAO,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da Vara Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática delitiva prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n. 9.455/97 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma do artigo 2º da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia
, ao ID 5935305, que no dia 23 de junho de 2019, o denunciado "convidou" a vítima para almoçar em sua residência, local da conduta criminosa, situada na Passagem Quinta Linha, nº 139, Bairro Tenoné, Icoaraci- Belém/PA, ao lado da Loja Leão Variedades. Então, quando a vítima entrou na residência, o denuncia disse, textuais: "
Eu te avisei que o fim era triste!
". Ato contínuo, privou a ex-namorada da liberdade, mantendo-a em cárcere privado e durante 5 (cinco) horas torturou a ex-namorada.

O denunciado TORTUROU a vítima agredindo-a fisicamente com uma barra de ferro. Em seguida, segurando uma faca para que não fugisse, raspou a cabeça da agredida com uma navalha, cortando a região supraciliar esquerda e ocasionando em múltiplos ferimentos na região do couro cabeludo (tudo devidamente registrado pelo agressor).

O agressor, imbuído de
animus laedendi
, com uma faca, cortou a testa da vítima no formato da letra "M". Como se não bastasse, o agressor jogou sabão em seus olhos, urinou na boca da vítima, fez comer fezes de cachorro e jogou água sanitária em seu rosto.

Por fim, a vítima ainda no cárcere, seminua, lesionada, humilhada e subjugá-la, o denunciado gravou um vídeo e enviou para diversas pessoas.

Após um lapso, no momento que o agressor foi ao quintal, a vítima consegui fugir pela janela da residência. Ensejando a fúria do agressor que passou a desferir a ameaças de morte, textuais: "
tá com medo filha da puta, responde a tua, tua vida vale menos que merda, menos que o cocô que tu comeste, safada, fudida, eu só não te matei mesmo vagabunda porque tua vida vale menos que merda, e minha liberdade sua rata!
". Finalizando o horror, ainda disse, via mensagens, textuais: "
A tua ta selada já viu, não te esquece disso, quero tua alma, não entra pra igreja pra ti ver rata safada e fundida!
".

A vítima conseguiu sobreviver porque fugiu, pois, o agressor a mataria (termo de declarações à fl. 07 do Inquérito Policial) sendo o motivo ensejador das condutas criminosas o machismo, o ciúme, sentimento de posse que o ex-namorado, ora denunciado, nutria pela vítima.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas pelo depoimento da vítima VIVIAN DAMASCENO DE FREITAS COSTA, pelas Fotos às fls. 12, 13, 14, 15, 16, 17 do Inquérito Policial, Vídeo, Prontuário Médico à fl. 09 do Inquérito.

Em

razões recursais,
ao ID n. 5853123, pugna a defesa pela desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal e aplicação a espécie da atenuante de confissão. Com a nova pena a ser aplicada, requereu a transferência para o regime aberto e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em

contrarrazões
, ao ID 5935423, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se para ratifica-se o entendimento da impossibilidade dos seguintes pleitos: Reconhecimento da atenuante de confissão; desclassificação para o crime de lesão corporal e pela transferência de regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois conclui-se que os fundamentos utilizados pela defesa com o escopo da reforma da r. sentença não são idôneos e que a manutenção da condenação em seus termos é medida de lídima justiça e com as mesmas justificativas já expostas.

A assistente de acusação VIVIAN DAMASCENO DE FREITAS interpôs recurso de apelação (ID 5935359), patrocinada pela defensoria pública em 18.12.2019.

Em 25.08.2021, determinei a remessa dos autos à assistente de acusação para manifestar-se acerca das razões recursais, apresentadas as contrarrazões (ID 7710716) pela improcedência do recurso de apelação.

Ratificada a manifestação Procuradoria de Justiça, pela manutenção do édito condenatório.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

1. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS:

Insurge-se o denunciado,
MÁRCIO CRUZ DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Vara Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do
Crime de Tortura
, prática delitiva prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “
a
” da Lei n. 9.455/97 c/c art. 61, inciso II, alínea “
f
” do Código Penal, na forma do artigo 2º da Lei n. 8.072/90.

Acerca do presente pleito, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, há provas suficientes nos autos que comprovam a autoria do crime em exame, não havendo que se falar em desclassificação.

O tipo penal descrito na denúncia e pelo qual o apelante foi condenado está previsto no art. 1º, inciso I, alínea “
a
”, da Lei n. 9.455/97, que assim dispõe:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

In casu
, os indícios colhidos, aliados às declarações da vítima e testemunhas, são concludentes e suficientes para a condenação do réu, não se havendo falar em desclassificação delitiva, pois comprovado, que o réu pretendia que a vítima confessasse algo, ainda que já soubesse que ela já estava em outro relacionamento.

No contexto fático retratado, com o escopo de que ela admitisse uma suposta traição, o apelante, sistematicamente, a todo momento, passou a agredi-la, o que torna específica a conduta.

Patente, assim, que não se trata de mera lesão corporal, mas de crime previsto na lei especial, em que o recorrente, deliberadamente, provocou sofrimento físico e mental na vítima, mediante violência e grave ameaça, pretendendo que ela confessasse algo que ele supunha ter feito.

Neste sentido, confira-se:

"(...) a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade" (STJ, HC 430818, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 20/03/2019).

RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime.

3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, a responsabilização criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida, é mesmo de rigor.

2. Quanto ao pleito da aplicação da atenuante da confissão espontânea:

Refere a defesa, que a negativa de autoria do réu durante a instrução criminal, deu-se com base nas acusações contidas na denúncia. Afirmando que nega a prática de cárcere privado, sequestro, violência sexual, etc.

Assim, afirma que o réu não negou a prática do delito e sim das acusações mais graves.

Ocorre, que em sede de interrogatório, tenta o réu eximir da culpa afirmando que foi provado pela vítima, acrescentando que a vítima, foi até ele buscar explicações aduzindo ciúmes da mãe do filho do réu.

Pela leitura das contrarrazões recursais ministeriais e do parecer da Procuradoria de Justiça, vê-se que o réu não afirmou a prática do delito pelo qual foi condenado, não servindo para fundamentação do édito condenatório.

3. Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito:

A magistrada sentenciante assim se manifestou acerca do regime de cumprimento de pena, em relação ao recorrente:

“(...) 3.1. Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais.

Com base nos arts. 33, § 2, a do CP, 387, § 2 do CPP (detraço)', levando em consideração o somatório da pena privativa de liberdade aplicada (04 anos e 03 meses de reclusão), o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado (133 dias), que não se trata de reincidência determino que a sanço seja cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, segundo avaliação do Juízo da Execução Penal competente para a presente execução provisória.

Embora se trate de crime equiparado a crime hediondo, sigo posição do STF quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, qual seja:

(...)

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o delito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, caput).

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso Ill) (...)”.

Verifica-se assim, que a pena do réu não atendeu aos requisitos legais para início de cumprimento no regime aberto, ou mesmo, para substituição da pena por restritivas de direito.

Na hipótese dos autos, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, resta suficiente o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CPB.

In casu,
verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir a sentença penal condenatória, ora combatida.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023